Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado nodecisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas como omitidas foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu existente o dever de cobertura contratual pelo plano de saúde, de modo a tornar injustificável a negativa da internação em situações emergenciais sob pretexto de vigência do período de carência, bem como se manifestou especificamente a respeito do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. O mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.